Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. OBVIEDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. ARTIGO 8° DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS ELEMENTARES. ART. 85, §2°, DO CPC.
1. Considerando que a pretensão não é meramente declaratória, mas, de fato, desconstitutiva, descabe falar em interesse processual de apenas declarar direito de propriedade sem considerar a direta óbvia repercussão de constituição/desconstituição patrimonial.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, além das regras do artigo 85 do CPC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC.
3. No contexto dos autos, o valor dos honorários fixados na origem deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), de forma a melhor se adequar aos elementos do caso concreto, nos termos do art. 85, §2o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC.
4. Apelo parcialmente conhecido e, à parte conhecida, provido.